Tribunal: TJES
Processo: 0007274-28.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007274-28.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COSTA VICTORIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e outros (2)

APELADO: CAMILO JOSE D AVILA COUTO e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO INTERNO N
A APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PARTES REPRESENTADAS POR ADVOGADOS QUE ATUAM EM CONJUNTO E COMPÕEM O MESMO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. CONTAGEM DE PRAZOS EM DOBRO. INDEVIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I.
Com efeito
, estabelece o artigo 1.003, §5º, do CPC/15, que, “Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”.

II.
Por sua vez, dispõe o artigo 231, inciso VIII, do CPC/15, que, “Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria.”

III.
Na hipótese, verifica-se da Guia de Remessa Externa de fl. 862 que os autos foram retirados em carga pelo advogado dos
agravantes/
apelantes
na data de 03.02.2021, correspondendo este, portanto, ao momento em que os irresignantes tomaram conhecimento inequívoco do inteiro teor do comando sentencial recorrido.

IV.
Desta forma, p
or
identificar-se o termo inicial do prazo recursal ao dia 03.02.2021, tem-se c
omo
termo final a data de 1º.03.2021, já computados
os feriados
dos dias
15, 16 e 17.02.2021
(Ato N
ormativo 117/2020, DJe 30.11.2020
), n
o
que se revela manifestamente intempestivo o recurso de apelação cível protocolizado somente em 0
2.03.2021
.

V.
Melhor sorte não assiste aos
agravantes
ao observar-se que, diferentemente do apregoado, não lhes é possível aplicar o prazo em dobro previsto no artigo 229, do CPC/15, uma vez ser notório que os causídico
s
que subscreveram o apelo são
integrantes de um mesmo escritório de advocacia.

V
I
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007274-28.2011.8.08.0035

AGRAVANTES: COSTA VICTORIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, MARCELO DE ARAUJO NERI e RODRIGO MELLO DE ALMEIDA

AGRAVADOS
: CAMILO JOSE D AVILA COUTO, PAULA CHEIM JORGE e MARCELO LEMOS VIEIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
agravo interno
interposto po
r COSTA VICTORIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, MARCELO DE ARAUJO NERI e RODRIGO MELLO DE ALMEIDA

em face de
decisão
proferida
por esta Relatoria, cujo
decisum
não conheceu da apelação cível, com fulcro nos artigos 932, III e 1.011, I, do CPC/15, por extemporaneidade, oportunidade em que majorou em 15% (quinze por cento) o valor da verba honorária arbitrada em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC/15.

Irresignados, sustentaram que
“
o Requerido, Dr. Marcelo de Araújo Neri, atuando em causa própria, realizou carga dos autos na data de 03/02/2021, tomando ciência da decisão constante nos autos, atraindo para si, e somente para si, a abertura do prazo recursal no dia subsequente a realização da carga.
”

Pontuaram que “
com isso, diferentemente da parte, Dr. Marcelo de Araújo Neri, a intimação dos demais apelantes foi disponibilizada na data de 03/02/2021, sendo devidamente publicada na data de 04/02/2021 por meio de Diário Oficial da Justiça (...) tendo como data final para apresentação do recurso de apelação 02/03/2021
”.

Neste viés, pleitearam a nulidade da decisão recorrida, para conhecer do apelo e dar prosseguimento ao feito, com a apreciação meritória.

Contrarrazões no Id. 8685448 pelo desprovimento recursal,
uma vez que “
i) Os Agravantes são litisconsortes unitários neste processo, manifestando-se sempre conjuntamente (inclusive assinando em conjunto as petições); ii) Os Agravantes não são representados por advogados de escritório de advocacia diferentes. São todos representados por advogados que compõem o mesmo escritório de advocacia (sociedade registrada ou não, sendo irrelevante este status jurídico, bastando que laborem conjuntamente em vínculo associativo ou colaborativo no mesmo endereço profissional, como é o caso); iii) Os Agravantes Rodrigo Mello e Marcelo Néri são, além de parte, advogados atuando em causa própria, e compõem o mesmo escritório de advocacia do advogado da Costa Victoria Construtora, o Dr. Getúlio Gusmão Rocha.
”

Com efeito
, estabelece o artigo 1.003, §5º, do CPC/15, que, “
Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias
”.

Por sua vez, dispõe o artigo 231, inciso VIII, do CPC/15, que, “
Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria.
”

Registre-se, por oportuno e relevante, que
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça “
tem firme posicionamento segundo o qual
a carga dos autos pelo advogado da parte, antes de sua intimação por meio de publicação na imprensa oficial, enseja a ciência inequívoca da decisão que lhe é adversa, iniciando a partir daí a contagem do prazo para interposição do recurso cabível
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.978.244/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de
5/5/2022
).

Noutras palavras, “
Os prazos processuais, inclusive os recursais, contam-se a partir do momento em que as partes têm ciência inequívoca do ato praticado no processo
, independentemente de terem sido observadas as formalidades referentes à intimação
” (
STJ
; AgRg no AgRg no Ag n. 895.994/GO, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 15/4/2008, DJe de 19/5/2008).

Confira-se, ainda: AgInt no AREsp 1.483.050/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17.9.2019, DJe de 3.10.2019; AgInt no AREsp n. 1.151.934/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 20/11/2020; AgInt no AREsp n. 1.110.069/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 10/5/2019; REsp n. 1.710.498/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 22/2/2019; AgRg no AREsp n. 195.894/MT, relatora Ministra Marga Tessler (juíza Federal Convocada do TRF 4ª Região), Primeira Turma, julgado em 5/2/2015, DJe de 13/2/2015; dentre outros.

Na hipótese, verifica-se da Guia de Remessa Externa de fl. 862 que
os autos foram retirados em carga pelo advogado dos
agravantes/apelantes
na data de 03.02.2021
, correspondendo este, portanto, ao momento em que os irresignantes tomaram conhecimento inequívoco do inteiro teor do comando sentencial recorrido.

Desta forma,
p
or
identificar-se o termo inicial do prazo recursal ao dia 03.02.2021, tem-se c
omo
termo final a data de 1º.03.2021, já computados
os feriados
dos dias
15, 16 e 17.02.2021
(Ato N
ormativo 117/2020, DJe 30.11.2020
),
n
o
que se revela manifestamente intempestivo o recurso de apelação cível protocolizado somente em 0
2.03.2021
.

Referida compreensão ganha destaque na medida em que
a carga dos autos ocorreu antes mesmo da publicação,
no Diário da Justiça Eletrônico,

da decisão que julgou os Embargos de Declaração opostos em face da sentença,
o que não deixa dúvidas acerca da subsunção do caso ao
artigo 231, inciso VIII, do CPC/15.

Melhor sorte não assiste aos
agravantes
ao observar-se que, diferentemente do apregoado, não lhes é possível aplicar o prazo em dobro previsto no artigo 229, do CPC/15, uma vez ser
notório que os causídicos,
além de terem
atua
do
em conjunto,
compõem o mesmo escritório profissional
, tanto o é que
s
ubscreveram o mesmo recurso de apelação cível, protocolizado no mesmo dia em que o Dr. MARCELO DE ARAUJO NERI, OAB/ES 7866, devolveu os autos ao cartório
,
conforme extrai-se do sistema de gerenciamento de dados processuais mantido por este e. TJES.

Corrobora tal compreensão o fato de os advogados subscritores do apelo
possuírem o mesmo endereço profissional, inclusive na mesma sala,
e valerem-se do mesmo número de telefone (27-3329-1998)
, vide consulta realizada no Cadastro Nacional dos Advogados, mantido pelo Conselho Federal da OAB
(
https://cna.oab.org.br/
),
juntada no Id. 5656011
.

Logo, por corresponderem a advogados integrantes de um mesmo escritório de advocacia, os quais atuaram em conjunto desde o primeiro grau de jurisdição e tendo apresentado, reitere-se, um único recurso de apelação cível, não há que se falar em contagem em dobro do prazo recursal,
que,
in casu
,
iniciou-
se
, para todos os apelantes, no dia 03.02.2021.

Tem-se, portanto, pelo acerto da decisão recorrida ao reconhecer a extemporaneidade da irresignação, na medida em que, repise-se, os autos foram retirados em carga na data de 03.02.2021, correspondendo este, portanto, ao momento em que os recorrentes tomaram conhecimento inequívoco do inteiro teor do comando sentencial, no que se revelou manifestamente intempestivo o recurso de apelação cível protocolizado somente em 02.03.2021, após, portanto, o termo final, 1º.03.2021.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.